Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONSUMIDORA BYSTANDER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n. 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor, para os efeitos legais, aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso decorrente do defeito quanto à prestação do serviço.
2. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. A fraude contratual realizada por terceiros não se enquadra na hipótese de excludente da responsabilidade por fatos de terceiros, prevista no art. 14, §3o, II, in fine, do CDC, uma vez que se encontra inserida nos riscos intrínsecos das atividades desenvolvidas pela ré (fortuito interno).
4. Ausente prova de dano efetivo sofrido pelo consumidor, a simples cobrança indevida por meio do SERASA LIMPA NOME não gera dano moral “in re ipsa”, porquanto não configura negativação do nome do devedor.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.